Tribunal: TJDFT
Processo: 0711309-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0711309-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECC DF SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: KATIA RAQUEL FALCAO BARRETO D E S P A C H O Ciente da petição retro. Não há necessidade de retificar a autuação, porquanto o sistema interno do TJDFT já realizou a autuação em conformidade com atual nome da pessoa jurídica, ora agravante. Ademais, não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal. Destarte, intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Estando tudo devidamente certificado, voltem-me conclusos para futura inclusão em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora